Tribunal: TCU
Processo: 007.025/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3562/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.025/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Rogerio Oliveira Soares (XXX.557.218-XX); Marcos Aurélio Pereira da Silva (XXX.246.153-XX); Marcus Vinicius Freitas Goncalves (XXX.060.036-XX); Mardem Janson de Brito Oliveira (XXX.152.918-XX); Nara Layana de Jesus Costa (XXX.696.867-XX); Syllas Ribeiro Santana (XXX.673.898-XX); Terezinha Teixeira Lima (XXX.187.308-XX); Thiago Coelho da Silva (XXX.032.928-XX); Wellington Saucedo Paim Filho (XXX.118.952-XX); Wendel Ribas Pereira (XXX.961.603-XX). 1.2. Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.